Tribunal: STF
Processo: RE 1332029
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela TAM Linhas Aéreas S/A, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “INDENIZAÇÃO ATRASO DE VOO AUTORES QUE SOMENTE CONSEGUIRAM CHEGAR AO DESTINO FINAL 05 (CINCO) HORAS DEPOIS DO HORÁRIO PREVISTO, FORAM ALOCADOS EM ASSENTOS DIVERSOS E INFERIORES AOS DA CATEGORIA CONTRATADA E AINDA TIVERAM SUAS BAGAGENS TEMPORARIAMENTE EXTRAVIADAS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEFEITUOSO DEVER DA COMPANHIA AÉREA DE RESSARCIR OS DANOS MORAIS EXPERIMENTADOS PELOS PASSAGEIROS – DANO IN RE IPSA VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL AO FATO E SUAS CONSEQUÊNCIAS SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.”
    A recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 5º, XXXIX, e 178, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que o acórdão recorrido “violou frontalmente os princípios e as normas constitucionais acima mencionadas ao não aplicar os ditames da Convenção de Montreal sobre todo o transporte aéreo e não apenas em face dos danos materiais”.
    Aduz, ainda, que ”a fixação do valor reconhecido como devido a título indenização por danos morais deve levar em conta, necessariamente, as circunstâncias concretas do caso. Considerando que TODOS os fatos relacionados ao caso NÃO foram ponderados, por recusa expressa do julgador, a indenização obviamente não será razoável, nem proporcional”.
    Ao final, requer a aplicação das Convenções internacionais para resolução da lide, bem como a redução do valor arbitrado a título de danos morais. 
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Pontuo, a respeito da matéria em causa, que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 636.331/RJ, Ministro Gilmar Mendes, Tema nº 210/RG, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a limitação versada na Convenção de Varsóvia diz respeito apenas aos danos materiais. Confiram com a ementa:  
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. 2. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL. LIMITAÇÃO. ANTINOMIA. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 3. JULGAMENTO DE MÉRITO. É APLICÁVEL O LIMITE INDENIZATÓRIO ESTABELECIDO NA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E DEMAIS ACORDOS INTERNACIONAIS SUBSCRITOS PELO BRASIL, EM RELAÇÃO ÀS CONDENAÇÕES POR DANO MATERIAL DECORRENTE DE EXTRAVIO DE BAGAGEM, EM VOOS INTERNACIONAIS. 5. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 210. FIXAÇÃO DA TESE: ‘NOS TERMOS DO ART. 178 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, AS NORMAS E OS TRATADOS INTERNACIONAIS LIMITADORES DA RESPONSABILIDADE DAS TRANSPORTADORAS AÉREAS DE PASSAGEIROS, ESPECIALMENTE AS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL, TÊM PREVALÊNCIA EM RELAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR’. 6. CASO CONCRETO. ACÓRDÃO QUE APLICOU O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO NO ART. 22 DA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA, COM AS MODIFICAÇÕES EFETUADAS PELOS ACORDOS INTERNACIONAIS POSTERIORES. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA, PARA REDUZIR O VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LIMITANDO-O AO PATAMAR ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL. 7. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.”
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: RE 1.234.417/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.282.491/RS, Ministro Luiz Fux. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão, com meus grifos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE N. 743.771. TEMA 655. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS INCS. XXXV E LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
    (RE 1.221.934-AgR/RJ, Ministra Cármen Lúcia)
    O acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento. 
    Por fim, o Plenário desta CORTE, no julgamento do ARE 743.771/SP, Tema nº 655, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou inexistir repercussão geral na controvérsia sobre o valor fixado em ação indenizatória. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:
    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, e eventual deferimento do benefício da justiça gratuita.
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator